Tribunal: STF
Processo: ARE 1514421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA FILHA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS ACIONADAS.



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DEMANDADO. LEGITIMIDADE ATRIBUÍDA À COMPANHIA DE SEGUROS. TESE REJEITADA. AVENÇA ORIGINARIAMENTE FIRMADA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RÉ QUE PERTENCE AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. LOGOTIPO DA CASA BANCÁRIA UTILIZADO NOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO SEGURO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA NO CASO EM APREÇO. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.



    MÉRITO. DEFENDIDA A INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO E INGESTÃO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. TESE INACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA AINDA QUE O ACIDENTE DECORRA DA INGESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ. ENUNCIADO RECENTEMENTE REAFIRMADO PELA CORTE DA CIDADANIA. DECISUM MANTIDO.



    INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ESCORREITA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARGUMENTO RECHAÇADO.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.



    CONTRARRAZÕES. PLEITO DA AUTORA DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS. HIPÓTESES DO ART. 80 DA LEI ADJETIVA CIVIL NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. TESE AFASTADA.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente